Tribunal: TJES
Processo: 0005799-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005799-51.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO COM ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES E REGISTRO DE FURTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA.
RÉU REVEL. ART. 156, CPP.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.
O apelante foi surpreendido conduzindo veículo com sinais de adulteração e placas falsas, posteriormente identificado como produto de furto ocorrido em Belo Horizonte/MG. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da ciência do acusado acerca da origem criminosa do veículo por ele conduzido, de modo a justificar a condenação pelo crime de receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva encontra respaldo em documentos oficiais, como boletins de ocorrência, laudo pericial do veículo e auto de apreensão, que confirmam a adulteração de sinais identificadores e a procedência criminosa do automóvel.
A autoria resta demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado estava na posse do veículo, adquiriu-o por valor significativamente abaixo do mercado e reconheceu a ausência de documentação regular.
Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, inexistente no presente caso.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado, nos termos do art. 156, do CPP, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
A alegação de revelia e ausência de provas da ciência do apelante sobre a origem ilícita do bem não se sustenta, diante da posse direta do veículo adulterado, das declarações dos policiais e do contexto probatório dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 22/09/2021; STJ, AgRg-AREsp 2.599.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022; TJES, APCr 0000027-42.2021.8.08.0068, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Publ. 14/11/2024; TJDF, APR 0720396-32.2021.8.07.0007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 26/01/2023, Publ. 08/02/2023; TJSC, ACR 5000987-85.2020.8.24.0072, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, j. 31/01/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 13251185).

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 26 de julho de 20
2
2, por volta das 12
horas e 30 minutos, na rodovia ES-060, no bairro 23 de Maio, Vila Velha/ES, o
denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo Fiat Uno, cor prata, que ostentava
as falsas placas HFH6I98 (auto de apreensão fl. 17), cinte de que era produto de
crime.

Apontam os autos que Agentes da Guarda Municipal foram informados que
o
referido veículo estava transitando na rodovia ES-060 em sentido ao bairro Terra
Vermelha, sendo que havia um alerta de que usava placas pertencentes a outro
veiculo.

Diante dessa informação, os
a
gentes se dirigiriam ao local e, na altura do bairro 23
de Maio, avistaram o veículo e fizeram a abordagem, constatando que o denunciado
era quem estava na condução.

Consta que os
a
gentes fizeram uma breve verificação e constataram que a
numeração do chassi apresentava sinais de adulteração e que a numeração do

motor estava suprimida.

Realizada uma verificação mais minuciosa, os Agentes conseguiram identificar o
número original do chassi, bem como das placas originais HG06865, constatando
que havia registro de restrição por ser produto de crime.

Consta ainda que no interior do carro, os Agentes apreenderam uma porção da
droga conhecida como maconha e três papelotes da droga conhecida como cocaína
(lavrado termo circunstanciado fls. 25/27).

O
denunciado informou aos
a
gentes que havia adquirido o veículo pelo valor de
R$ 10. 000,00.
O
laudo de fls. 58/32
(sic)
, confirmou que se tratava do veículo Fia Uno Mille Fire, placas
HG06865, sendo apurado que se tratava de produto de furto ocorrido no dia
25/05/2022, em Belo Horizonte/MG (fls. 105/107)
.
(...)”.

Diante dos fatos acima narrados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pela VEP.

Nesse contexto, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência jurídica integral e gratuita ao apelante, requer sua absolvição, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes para a condenação.

Para tanto, sustenta que “o acusado é revel, o que resultou em sua ausência aos atos processuais, não podendo, pois, influenciar pessoalmente na produção probatória. Dessa forma, no processo penal, ainda que decretada a ‘revelia’ (ausência ou não de comparecimento), não há falar em confissão ficta ou presumida com consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na peça acusatória”.

Afirma, também, que não há nenhum elemento probatório colhido nos autos que comprove de forma cabal a autoria do delito atribuído ao acusado, razão pela qual em homenagem ao princípio
in dubio pro reo,
o ora apelante merece ser absolvido.

Pois bem. O crime de receptação dolosa simples, previsto no
caput
, do artigo 180, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Sendo que para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por isso, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, “significa que não basta ao agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa proveniente de crime, sendo imprescindível que vise a obtenção de vantagem, ainda que para terceiro”.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do Boletim Unificado nº 48448197, às fls. 4/7, da guia de recolhimento de veículo, à fl. 8, do auto de apreensão de fl. 18, bem como do laudo de exame de veículo automotor de fls. 60/63, do relatório de levantamento de fls. 69/79 e, especialmente do Boletim de Ocorrência nº 2022-022424890-001, de fls. 131/132, que comprova que o automóvel possuía registro de furto ocorrido em 25/05/2022, restando devidamente comprovada a existência do crime antecedente, pressuposto este necessário à configuração do crime de receptação.

E não é só. O referido laudo de exame de veículo automotor concluiu que:

“(...) o veículo periciado apresenta superfície sede de estampagem do NIV ADULTERADA, revelados os caracteres originais 9BD15822784998148; superfície sede de estampagem do número do motor ADULTERADA, não revelados os caracteres originais devido a intensidade dos desbastamentos; estampas dos vidros REGRAVADAS; etiquetas destrutivas TRANSPLANTADAS.

Após consulta ao sistema DetranNet, com relação ao NIV revelado 9BD15822784998148, constatou o registro do veículo da marca FIAT, modelo UNO MILLE FIRE FLEX, placa HGO6865, cor prata, ano modelo 2008 e número do motor 146E10117654074, com restrição de roubo ou furto”.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos dos policiais envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante. Confira-se:

“(...). O GM Wildne, em Juízo, relatou que o acusado foi abordado após receber informação da Central de Monitoramento de que veículo com indícios de clonagem estaria trafegando, sendo, após a abordagem, constatada adulteração no motor, chassi e vidros, bem como que possuía restrição de crime de furto/roubo.

Declarou, ainda, que o acusado disse que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 10.000,00, não se recordando se apresentada chaves e documentação, porém o acusado declarou que comprou o carro barato, eis que o valor de mercado era cerca de R$ 16.000,00, por ser “carro para roça”, com documentação atrasada.

O GM Fabrício, em Juízo, da mesma forma, confirmou que a abordagem do acusado decorreu de alerta da central de monitoramento, acerca de veículo trafegando com inícios de clonagem, bem como que efetivada a abordagem puderam constatar adulteração do chassi e supressão da numeração do motor.

Relatou, também, que o acusado disse que comprou o veículo por R$ 10.000,00.

Por fim, esclareceu que o acusado tinha uma chave, mas não sabe se a original e não se recordava se apresentada documentação.

O acusado, nada declarou em Juízo, face a revelia e tampouco fê-lo em sede preliminar.. (...)”.

Nessa perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, o acusado não comprovou a que título estava na posse do veículo, adquirido, ressalte-se, por valor inferior ao de mercado, de modo que os argumentos apresentados por sua defesa não possuem o mínimo lastro probatório, não se revelando, portanto, aptos a afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do automóvel em seu poder.

Sendo válido rememorar, ainda, que nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, com base no disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, “cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem em casos de receptação”. (STJ; AgRg-AREsp 2.599.524; Proc. 2024/0105225-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

(...). 4. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP (STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. (...). (TJES; APCr 0000027-42.2021.8.08.0068; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024).

1. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ). 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...). 3. Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020). Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Destarte, conforme pontuado no judicioso parecer ministerial, “verifica-se que o acusado/apelante, surpreendido em posse de veículo subtraído, sequer apresentou versão, muito menos documentos que comprovassem eventual origem lícita do bem, ou que ao menos colocassem em dúvida sua ciência acerca da procedência criminosa do automóvel”, razão pela qual sua condenação quanto ao crime de receptação deve ser mantida.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)